Tribunal: TJDFT
Processo: 0720316-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO RURAL. PROAGRO. CORREÇÃO. REDUÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. APURAÇÃO. LAUDO PERICIAL. CONFORMIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos contratos de financiamento rural realizados antes de abril de 1990, o percentual de correção foi reduzido de 84,32% (IPC) para 41,28% (BTN), com recálculo dos débitos e devolução dos valores pagos à maior, corrigidos monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.1.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002 (Processo 94.008514-1 e ERESP 1.319.232).

2. Ausente qualquer desconformidade na forma de atualização do valor devido, a impugnação apresentada pelo Exequente não deve prosperar.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.